Tribunal: TJDFT
Processo: 0728443-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE A REMUNERAÇÃO MENSAL RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. PROPORCIONALIDADE.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de constrição parcial da remuneração mensalmente auferida pela segunda agravada, na fração de 10% (dez por cento).

2. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, tem mitigado o rigor da regra da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar (art. 833, inciso IV, CPC), para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: “a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes” (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS).

3. Embora seja possível apontar na jurisprudência exemplos em que a mitigação da impenhorabilidade resultou em medidas constritivas de até 30% (trinta por cento) da remuneração dos executados, tal fração não deve ser aplicada indistintamente, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade.

4. Não obstante a remuneração percebida pela agravada denote situação financeira favorecida, pelo menos em cotejo com o cenário comum nacional – admitindo a mitigação da regra de impenhorabilidade – o saldo restante, após as deduções compulsórias, não se coaduna com a pretensão recursal de majoração da penhora.

5. Recurso conhecido e desprovido.